Tribunal: TJDFT
Processo: 0743706-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0743706-49.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: LUCIANO MARTH DOS PASSOS AGRAVADO: MARCUS VINICIUS DE MATTOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Luciano Marth dos Passos contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara Cível do Riacho Fundo, que, nos autos do Cumprimento de Sentença, rejeitou a impugnação à penhora e autorizou o levantamento de valores e novas constrições. Após a antecipação da tutela recursal (Id. 77167862), o Agravante juntou a petição Id. 77917721 requerendo desistência do recurso. Nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência do Agravo de Instrumento, com fulcro no art. 998 do Código de Processo Civil c/c o art. 87, inc. VIII, do Regimento Interno deste Tribunal (Portaria GPR no 354, de 16 de março de 2016). Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de outubro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora